Tribunal: TJES
Processo: 5015085-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015085-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LINDOMAR DA PENHA PEREIRA ROCHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUTORIZAÇÃO INDEVIDA PARA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, confirmando a antecipação de tutela outrora concedida, condenando o requerido à devolução simples de R$ 358,80, referente aos valores descontados a título de seguro em razão da autorização indevida para o desconto e a condenação ao pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando, preliminarmente, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Quanto ao mérito, suscitou, em apertada síntese, a ciência do recorrido acerca dos descontos, a responsabilidade exclusiva da consignatária e a inexistência de nexo causal para a configuração do dano.

Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, adoto o entendimento do magistrado ao afastar a mencionada preliminar, já que inexistente no caso em análise.

Logo, sem maiores delongas, rejeito a arguição preliminar em tela.

Analisando os autos, quanto ao mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Como bem observado em sentença:
"O requerido, de outro lado, em sua defesa afirma que a autorização foi dada em 25/06/2021 às 14:52h, através da senha da autora, e a fim de comprovar tal alegação juntou um print em sua defesa,
contudo, tal documento não se presta a efetivamente esclarecer e provar a contratação, pois, se trata de uma planilha, não possui geolocalização de onde tenha ocorrido essa autorização, quais os dados do aparelho celular utilizado, ou se foi através de algum terminal."

Se não bastasse a recorrente autoriza os descontos no benefício previdenciário da recorrida sem sequer receber o suposto documento da contratação do seguro, senão vejamos:
"O documento anexado ao ID16784156 comprova que o requerido não recebeu qualquer contrato, documento que comprovasse que a parte autora havia autorizado a proceder com o desconto, para então efetivamente proceder com o mesmo, o que vai de encontro a regra prevista no artigo 16, V da LC 282/2004 do IPAJM..."

No caso em epígrafe, não há nos autos elementos que comprovem a contratação e qualquer mecanismo de verificação de identidade, o documento apresentado pela recorrente é insuficiente, por si só, para comprovar que a Autora estava anuindo com qualquer contratação. Entendo que as provas juntadas dão razão à recorrida.

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 1.500,00 estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)